Tribunal: STF
Processo: SL 1324
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de liminar, com pedido de tutela de urgência, apresentada por Saulo Gustavo Souza Santos, com o objetivo de sustar os efeitos de decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB) que conferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 803838-26.2020.8.15.0000, restabelecendo a eficácia de decisão interlocutória de primeira grau que determinara seu afastamento do cargo de presidente da Câmara Municipal de Santa Rita/PB no biênio 2019/2020.
    O requerente narra que, na origem, cuida-se de 
    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE (RE)ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL, com o único argumento que a Lei Orgânica do Município de Santa Rita/PB não permitia a recondução para o mesmo cargo da mesa diretora na eleição subsequente”.
    Informa que logrou demonstrar a existência de alteração legislativa na Lei Orgânica do município de Santa Rita, implementada em 1998, permitindo a reeleição para cargo da Mesa Diretora do órgão legislativo municipal, tendo a juíza de primeiro grau reconsiderado o provimento cautelar deferido inicialmente.
    Saulo Gustavo Souza Santos noticia que a presente contracautela volta-se contra a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que revogou a tutela de urgência, afastando, novamente, o requerente do cargo de presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santa Rita.
    Argumenta que a execução da decisão objurgada, com seu afastamento do cargo diretivo no âmbito do poder legislativo local, põe em risco a ordem e a economia do município de Santa Rita, in verbis:
    “[...] nova e sucessivas alternâncias no cargo de Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita causa grave ofensa à ordem e à economia públicas, diante das agruras da descontinuidade administrativa imposta por corriqueiras e divergentes decisões, notadamente entre a Magistrada singular e [o TJPB]. 
    E, ainda, da comprovada omissão dolosa da Administração Interina em promover a fiscalização do Poder Executivo Municipal, tudo para beneficiar o Prefeito Emerson Panta, em detrimento dos interesses da população, acarretando, portanto, grave ofensa à ordem pública. 
    Ademais, os extratos bancários da Câmara Municipal de Santa Rita comprovam efetivo dano à economia pública municipal, em plena pandemia do COVID19 e com as atividades do Parlamento Mirim suspensas.”
    Requer que seja deferido o pedido liminar e, ao final, julgado procedente o pedido, para suspender os efeitos do julgado no AI nº 803838-26.2020.8.15.0000.
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo, em parte, os fundamentos da decisão ora contrastada:
    “Adentrando no meritum causae, a controvérsia gira em torno da suposta antinomia existente entre dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Rita e da Lei Orgânica daquela comuna, que divergem sobre a possibilidade de reeleição para a mesa diretora daquela casa legislativa.
    Ressalto não ser uma matéria nova, uma vez que já foram protocolados diversos recursos e pedidos de reconsideração. 
    Conforme documentos constantes dos autos, ao tempo da eleição da Mesa Diretora (31/05/2017) para o biênio 2019/2020, a Lei Orgânica do Município, em seu art. 21, § 4º, previa o seguinte:
    “Art. 21° - A Câmara Municipal reunir-se-á, na sede do Município, de a 30 de junho e de 15 de agosto a 30 de novembro, anualmente. [...]
    § 4° - A Câmara Municipal reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 10 de janeiro, no primeiro ano de cada legislatura, para a posse de seus membros e a eleição, da Mesa, para mandato de dois anos vedados, a recondução para o mesmo cargo na eleição subsequente;’ (destacou-se).
    Em momento posterior, no ano de 2018, a referida Lei Complementar foi atualizada, permitindo o que já estava previsto no Regimento Interno da Câmara, a reeleição para os cargos da Mesa Diretora e para Prefeito Municipal.
    Dito isto, impende ressaltar que a Lei Orgânica Municipal está para os municípios assim como a Constituição Estadual está para os estados membros.
    Sobre o tema, Uadi Lammêgo Bulos assevera que ‘é possível conceber a lei orgânica como uma espécie de constituição municipal, observados os princípios estabelecidos nos níveis federal e estadual. O seu conteúdo terá de abarcar, além das peculiaridades locais, os itens arrolados nos incisos que compõem o art. 29. Entretanto, observe-se que as matérias prescritas nos incisos I, II, IV e VIII, do mencionado preceito, não integram a alçada municipal, não podendo constituir a substância de leis orgânicas, porque são de ordem nacional’.
    Diante de tal cenário, as demais normas de ordem municipal, dentre as quais está o Regimento Interno da Câmara de Vereadores, retiram seu fundamento de validade da LOM, de modo que ocorrendo qualquer incompatibilidade com esta, seja de ordem formal ou material, deve prevalecer a norma que está situada em posição hierarquicamente superior, ou seja, a Lei Orgânica Municipal.
    Trasladando-se o raciocínio para o caso dos autos, penso, em um juízo sumário e não definitivo, que o fato do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Santa Rita prever a possibilidade de reeleição para os cargos da mesa diretora não pode se sobrepor à disposição de lei hierarquicamente superior (LOM), cuja redação do art. 21, § 4º, vigente naquele momento, obstava tal possibilidade.
    Quanto a alegação do agravado de que ao tempo da eleição a norma municipal permitia, diante de uma alteração legislativa no longínquo ano de 1998, merece uma maior instrução probatória, uma vez que, se à época era permitido a reeleição, por qual motivo foi feita nova alteração legislativa no ano de 2018 para fins de permitir a reeleição?
    Há uma aparente antinomia das normas Municipais, o que exige um maior cuidado do Juízo de piso ao proceder a instrução processual, garantindo as partes o devido contraditório e ampla defesa sobre todos os documentos juntados.” (grifo nosso)
    O autor não logrou demonstrar a existência de controvérsia de estatura constitucional na origem. De outra forma, o debate instaura-se em torno da interpretação de normas locais, contidas na Lei Orgânica do Município de Santa Rita e no Regimento Interno da Câmara Municipal respectiva, razão pela qual entendo pela ausência de competência originária do STF em sede de contracautela.
    Ante a ausência de matéria constitucional, nego seguimento à presente suspensão de liminar e, por consequência, julgo prejudicado o pedido de tutela de urgência (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente